Tribunal: TJSP
Processo: 1500765-88.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ARREDAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CRIME DEFINIDO NO ESTATUTO DE DESARMAMENTO QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES POSSE DA ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE – AUTORIA DOLOSA NÃO COMPROVADA – R. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE PROSPERAR – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL – ELEMENTOS DO CASO CONCRETO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ARREDAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CRIME DEFINIDO NO ESTATUTO DE DESARMAMENTO QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES POSSE DA ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE – AUTORIA DOLOSA NÃO COMPROVADA – R. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE PROSPERAR – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL – ELEMENTOS DO CASO CONCRETO TRAZEM DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A ORIGEM O PROJÉTIL – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL – PLEITO DE CONDENAÇÃO QUE SE BASEIA EXCLUSIVAMENTE EM PRESUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – A PRUDÊNCIA RECOMENDA O "NON LIQUET" – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.